Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido concernente à nomeação para o cargo de “Agente de Operações de Sistemas de Saneamento - GSO”, ofertado mediante concurso público.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311/PI - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito e não direito adquirido à posse no cargo. 3. Ainda que a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, incumbe ao requerente a demonstração de que os serviços terceirizados tomados pela requerida se enquadram no rol de atribuições permanentes de seus funcionários – o que não ocorreu.
3. Firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido “de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem” (AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)
4. Recurso conhecido e desprovido.